Tribunal: TJDFT
Processo: 0701467-49.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701467-49.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO RAIMUNDO SANTOS CORREA APELADO: TERRACAP DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Antônio Raimundo Santos Corrêa contra a sentença da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, em ação de reintegração de posse (com pedido de liminar) proposta em desfavor da Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap, julgou improcedentes os pedidos e condenou o autor ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (ID no 25329165, págs. 1-3). 2. O apelante peticionou requerendo a concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento de que no momento não teria condições de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo da sua subsistência ou de sua família. 3. Para embasar a sua pretensão, apresentou os documentos de ID no 26210230 - 26210236, pág. 13. Pede que seja concedida a gratuidade de justiça, pois estariam preenchidos os requisitos necessários ao deferimento do benefício. 4. É o necessário, cumpre decidir. 5. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 6. A concessão do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. 7. Se juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente: Acórdão n. 1145128, 07168075820188070000, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 8. Não há suporte legal para a concessão ou para a manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 9. A questão concreta decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, que decorre de lei. 10. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 11. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 12. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 13. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 14. Depreende-se da documentação apresentada pelo apelante que aufere uma renda média bruta mensal superior a R$ 32.300,00, a qual é incompatível com o benefício excepcional da gratuidade de justiça (ID no 26210235, pág. 2). 15. Apesar de alegar que tem que arcar com alguns empréstimos bancários descontados em sua folha de pagamento, os quais comprometem grande parte da sua remuneração, o apelante providenciou o recolhimento do preparo, conforme se verifica no ID no 25329175 e no 25329176. 16. O recolhimento do preparo constitui ato incompatível com a pretensão à gratuidade de justiça, pois denota que o apelante tem condições de suportar as custas processuais, sem prejuízo da sua própria subsistência, acarretando a sua preclusão lógica. Precedente: TJDFT Acórdão 1341942, 07047189520218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 31/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 17. A gratuidade de justiça pode ser pleiteada a qualquer momento e grau de jurisdição, todavia, a demonstração documental da sua necessidade é indispensável, incumbência da qual o apelante não se desonerou. Destaque-se que ainda que o apelante tivesse demonstrado a necessidade do benefício, os efeitos não podem retroagir. Precedente: TJDFT Acórdão 1340571, 07123458420208070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 18. Anoto que a concessão de gratuidade de justiça, na egrégia 8a Turma Cível, observou, em diversos precedentes, o teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de renda bruta, sem prejuízo da análise das condições pessoais, que não se mostram presentes no caso. DISPOSITIVO 19. Indefiro o benefício da gratuidade de justiça, diante da ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua concessão. 20. Precluída esta decisão, inclua-se em pauta presencial de julgamento por videoconferência. 21. Publique-se. Brasília, DF, 7 de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO